Tribunal: TJDFT
Processo: 0734323-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos não restou demonstrada a relação jurídica entre a agravada e a agravante, pois não foi juntado com a inicial qualquer documento que comprove a posse do imóvel pela agravada ou sua relação com a empresa agravante.
2. O artigo 18 do CPC dispõe que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (legitimação extraordinária).
2.1. Não demonstrada a legitimidade da parte agravada, uma vez que as contas de luz não estão em seu nome e não demonstrada sua relação com a empresa agravante, necessária a extinção da ação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Ação extinta sem resolução do mérito.